Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte apelante para comprovar o recolhimento das custas recursais ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator